Tribunal: TJDFT
Processo: 0718601-88.2021.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. DESCONTO. REPETIÇÃO. INDÉBITO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO.

1. A Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

2. A proteção conferida pela teoria do superendividamento se destina a proteger os consumidores de boa-fé que não possuem renda ou patrimônio para honrar os compromissos assumidos. Somente merecem proteção estatal aqueles consumidores superendividados vítimas de infortúnios da vida ou de fatos imprevisíveis.

3. Não se afigura legítimo desconstituir contratos quando os descontos a eles relativos derivam de manifestação volitiva do próprio titular da conta corrente, cuja higidez deve ser reconhecida.4. O desconto em conta corrente de valor sem identificação do negócio jurídico ou de fundamento legal que o legitime constitui indébito gerador do direito à repetição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

5. A cobrança indevida caracteriza violação do dever de cuidado e de oferecimento de produtos e serviços em consonância com as legítimas expectativas do consumidor, a consubstanciar verdadeiro rompimento do sistema de proteção do consumidor.

6. O dever de devolução em dobro tem seu fundamento na responsabilidade civil do fornecedor pelos riscos do negócio, no qual se inclui a eventualidade de cobrança de quantias incorretas e indevidas do consumidor.

7. O dano moral é in re ipsa, ou seja, deriva do próprio fato ofensivo, de modo que, provada a cobrança indevida, está demonstrado o dano moral.

8. Reparação do dano moral fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), consideradas as peculiaridades do caso concreto.

9. Apelação parcialmente provida.